Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA (CDC, ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO). LEGITIMIDADE DA POSTERIOR COBRANÇA REALIZADA EM RAZÃO DO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS, SEM A DEVIDA CONTRAPRESTACÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES: NEGATIVAÇÃO LÍCITA. NÃO DEMONSTRADAS OUTRAS CONSEQUÊNCIA GRAVOSAS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) requerimento de suspensão, de 23.5.2017 a 20.09.2017, da prestação de serviços de internet e telefonia fixa; (b) a solicitação não teria sido atendida pela empresa, o que teria motivado a cobrança e “negativação” indevidas; (c) ação ajuizada, em 21.02.2020, com vistas à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, e à compensação por danos morais; (d) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. As alegações da requerida desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (protocolos de atendimentos – ID 18816735, p. 2; pagamentos realizados nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2017, a despeito do requerimento de suspensão da prestação dos serviços – IDs 18816739, 18816740, 18816741 e 18816742).
IV. Nesse quadro fático-jurídico, registra-se que a alegação de invalidade dos números dos protocolos informados pela consumidora não surte o efeito probatório pretendido, na medida em que a requerida não colacionou nenhum áudio de conversa telefônica geradora dos registros em que a requerente teria solicitado a suspensão da prestação dos serviços. Assim, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada.
V. Por conseguinte, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, impositiva a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (e pagos) pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único), referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2017, o que perfaz a quantia, já considerada a dobra legal, de R$ 741,26 (setecentos e quarenta e um e vinte e seis centavos).
VI. Lado outro, ainda que a requerente tenha comprovado a primária falha na prestação do serviço (não processamento do pedido de suspensão temporária e cobrança indevida), não resultou configurado o grave fato gerador do dano extrapatrimonial, porque: (a) o conjunto probatório demonstra que a “negativação” de seu nome (IDs 18816745 e 18816746) decorreu em razão da falta de pagamento dos meses de outubro e novembro de 2017 (IDs 18816820 e 18816821), período a partir do qual, inclusive, teria sido restabelecida a prestação do serviço (fim do período de suspensão, em 20.09.2017); (b) os protocolos de atendimento colacionados datam de 29.06.2017, 02.10.2017, 03.10.2017 e 16.11.2017; (c) a conta teria sido cancelada em 20.1o.2018, em razão do não pagamento das referidas prestações (outubro e novembro); (c) a ação somente foi ajuizada em fevereiro/2020, sem demonstração de que, nesse interim, o consumidor possa ter experimentado consequência mais gravosas e duradouras, de sorte que não há de se falar em dano moral passível de reparação.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 741,26 (setecentos e quarenta e um e vinte e seis centavos), já incluída a dobra legal, corrigida monetariamente a partir do pagamento, e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).